Tribunal: TRF3
Processo: 5039743-82.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
442/575)

5039743-82.2023.4.03.6182

DJEN Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039743-82.2023.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO INMETRO. ARGUMENTOS DA APELAÇÃO REPISADOS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO AO LOCAL DE ARMAZENAGEM DO PRODUTO FISCALIZADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JATO DE AR. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada examinou as alegações aduzidas na apelação, repisadas no presente recurso, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, do qual resultou, dentro do campo de discricionariedade da Administração Pública, a imposição da penalidade de multa, obedecidos os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. À embargante é garantido acesso ao produto fiscalizado por ocasião da perícia, momento em que pode formular seus questionamentos acerca do estado de conservação do produto. Não há qualquer ilegalidade na necessidade de agendamento prévio, à vista do local ser utilizado para o armazenamento de diversos outros produtos, inclusive de outras empresas, os quais devem ser resguardados.

3. No tocante à alegada necessidade de intervenção do Poder Judiciário no poder discricionário da administração, também se constata terem sido devidamente examinadas as alegações da embargante no tocante à questão. Não tendo sido demonstrada a inobservância dos parâmetros legais pela administração, não cabe ao Poder Judiciário interferir na penalidade aplicada, a qual se encontra inserida nas modalidades aplicáveis, dentro dos limites de valor explicitados pela legislação de regência.

4. Afastada a alegação de inadequação da utilização do jato de ar para limpeza da embalagem do produto periciado, tendo em vista que seu uso se limita à retirada de resíduos externos da embalagem antes da pesagem, a qual ocorre com o produto lacrado, não tendo a embargante trazido elementos aptos a infirmar o decisum nesse ponto.

5. Não havendo nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotam-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5039743-82.2023.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução oposta pela NESTLÉ BRASIL LTDA em desfavor do INMETRO, objetivando afastar a multa aplicada no processo administrativo n°52613.020571/2018-93 (AI 3038292), tendo sustentado ausência de infração à regulamentação metrológica.

Subsidiariamente, pleiteou pela conversão da multa em advertência ou, ainda, a revisão do valor aplicado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da embargante. Sem fixação de honorários advocatícios, por estar a verba já incluída no valor do débito exequendo (Súmula 168 do ex-TFR).

Interposta apelação pela embargante, a sentença foi mantida, conforme decisão proferida nos termos do art. 932 do CPC (id. 344486253).

Em sede de Agravo Interno, repisam-se os argumentos trazidos em apelação.

O agravado apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A apelação foi examinada pela decisão monocrática, nos termos a seguir:

“Insta consignar, inicialmente, constarem na sentença fundamentos suficientes para análise do feito.

Não tocante à prova pericial, o art. 369 do Código de Processo Civil assegura a produção de todos os meios de prova legalmente admissíveis, bem como os moralmente legítimos. Contudo, a referida norma não atribui à parte o direito de produção de prova ocasional ou incompatível com os fatos e fundamentos jurídicos expostos na inicial.

Por sua vez, o art. 139, do mesmo diploma legal, atribui responsabilidade ao juiz para "velar pela duração razoável do processo". Em consonância com o dispositivo referido confere o art. 370 competência ao julgador para "determinar as provas ao julgamento do mérito".

In casu , não havendo elemento a deixar clara a imprescindibilidade da prova pericial para o julgamento dos embargos, eventual ausência não configura cerceamento de defesa.

Destaque-se, ainda, ser inútil a prova pericial em produto coletado na fábrica do embargante, em situação diversa da que foi alvo da fiscalização, ou que se encontrasse no ponto de venda, oferecido ao consumidor.

Nesse passo, a produção da prova em produto coletado na fábrica serviria apenas para demonstrar a regularidade do controle de produção/qualidade do embargante, o que não se discute nos autos.

Destaco, ainda, que a utilização de "jato de ar comprimido" para limpeza externa da embalagem do produto fiscalizado não implica em qualquer nulidade/prejuízo a apelante, tendo em vista ser sua aplicação restrita à retirada de eventuais resíduos externos da embalagem do produto antes de sua pesagem, a qual ocorre com o produto fechado/lacrado.

Note-se que não se tem apelante causado o prejuízo pela utilização do "ar comprimido" ao invés de outro instrumento para a retirada de resíduos da parte externa do produto, cuja embalagem está fechada e será descontada do peso bruto do produto, para fins de apuração do seu peso líquido.

Além disso, nos termos do esclarecido pelo embargado (id. 343236112 ), "o produto é pesado fechado para se obter seu peso bruto, e o peso da embalagem é descontado para entrega de peso líquido do produto, é de fácil compreensão que qualquer preciosismo na limpeza da embalagem, que é descontada do produto, apenas beneficiário ou fiscalizado."

Afastada, assim, a alegação de irregularidade na realização da perícia.

Não tocante ao acesso ao embargante ao produto fiscalizado, observe que não se configura razoável o livre acesso aos locais de armazenamento sem necessidade prévia, tampouco que tal acesso deva ser permitido de maneira imediata, à vista do local ser utilizado para o armazenamento de diversos outros produtos, inclusive de outras empresas, os quais devem ser resguardados.

Nessa senda, observe-se ter sido franqueada a participação do embargante da perícia administrativa, ocasião na qual foi possível alterar o estado de conservação do produto periciado e formular seus questionamentos.

Não há mérito propriamente aqui, melhor sorte não assiste a embargante.

O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial foi instituído pela Lei n. 5.966/73 (art. 1o), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Criou-se, também, o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo do sistema referenciado (art. 2o) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, seu órgão executivo central (arts. 4o e 5o).

Definiu como infração o rol previsto em seu art. 9o, que posteriormente foi alterado pela Lei 9.933/99, caracterizando o infrator e definindo as deliberações a serem aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa.

O referido diploma legal permite ao INMETRO, mediante autorização do CONMETRO, credenciar atividades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência, exceto as de metrologia legal.

Outrossim, é firme a jurisdição do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação de deliberação com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO.

No caso dos automóveis, ficou constatado estar o produto fiscalizado fora dos padrões aceitáveis segundo classificações individuais/médias, conforme Laudos de Exame Quantitativo de Produtos Pré -Medidos constantes dos automóveis.

A adoção dos critérios aplicados - individuais e médios -, que foram comprovados na reprovação do produto examinado, tem sua disciplina exigida na Portaria INMETRO no 248/2008.

Verifica-se pelo exame das cópias do processo administrativo ter sido a decisão proferida após a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo feito referência às normas regulamentadoras, Portaria INMETRO no 248 de 17/07/2008 e CONMETRO no 11/1988.

Extrai-se da decisão referida ter um embargante violado a legislação metrológica, ao fabricar produto reprovado no classificações médias por divergência entre o peso aferido e o declarado em seu rótulo/embalagem. Note-se que é o cumprimento das regras metrológicas obrigatórias do fornecedor, que devem garantir a sua observância até ao final da cadeia produtiva.

Cumpre mencionar que o ato administrativo é revestido pela presunção de veracidade e legitimidade. A presunção não é absoluta, uma vez que pode ser afastado caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade.

No caso, não se trata de conceder à perícia valor administrativo absoluto, mas de constatar que a autuada não trouxe elementos capazes de infirmar a presunção.

Desse modo, é válida a autuação sofrida pelo apelante, por violação de dispositivo de norma baixada pelo CONMETRO/INMETRO, preenchendo, assim, os requisitos necessários para a configuração da infração prevista nos arts. 1o e 5o da Lei no 9933/99 cc Portaria do INMETRO 248/2008.

Ressalte-se, ainda, não haver na legislação norma a preconizar a aplicação sucessiva das sanções previstas na Lei n. 9.933/99 e determina o dever à aplicação da multa ser condicionada à advertência prévia. O fiscalizador, portanto, possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, tendo atuado nos estritos termos da lei, sendo infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Com efeito, compete ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais.

Nesse sentido, decisão deste Tribunal Regional Federal:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO INMETRO. PESO DO PRODUTO DIVERGENTE DO INDICADO NA EMBALAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA APLICAÇÃO DE MULTA QUE RESPEITA OS LIMITES DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. Cabe precipuamente ao Magistrado, na condição de destinatário da prova, a avaliação quanto à sua pertinência. A respeito, prescreve o artigo 370 do Código de Processo Civil que ao juiz é dado decidir acerca das provas que julgarão ao deslinde de mérito do processo.

2. Ainda que assim não fosse, o julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa, porquanto a avaliação das amostras atuais não garantiria que aquela verificada pelo INMETRO fosse rigorosamente técnica, especificamente a exatidão da quantidade encontrada. O conflito de interesses envolve um lote específico, não qual as garantias processuais do fabricante devem se concentrar.

3. A ausência de menção dos dados de fabricação e do lote não gera a nulidade do auto de infração. O ato ilícito recebeu descrição clara e foi antecedido de instrução processual prévia, que detalhava todas as mercadorias em discordância com a metrologia legal - diferença entre o peso nominal e o real.

4. O apelante foi intimado do auto de infração, oferecendo defesa administrativa, e foi intimado da perícia técnica, ostentando plenas condições de conhecer os produtos considerados irregulares e de exercer na plenitude as garantias da ampla defesa e do contraditório.

5. Quanto às demais alegações de nulidade do auto de infração tenho que também não procedem. Com efeito, não há qualquer exigência legal no sentido de que o AI deva conter informações específicas sobre os produtos e as amostras coletadas, as quais, no entanto, podem ser obtidas pela simples leitura da perícia técnica, da qual, ressalta-se, foi intimada a acompanhar.

6. No que diz respeito à pena aplicada, não se verifica nenhum abuso capaz de ensejar a atuação do Poder Judiciário, a qual somente é legítimo quando caracterizado ilegalidade na atividade discricionária da Administração.

7. No caso, a multa não extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da constatação de que a empresa reincide na prática e a simples possibilidade de prejuízo a um número indeterminado de consumidores já inspira gravidade (artigo 9°, §1° e §2°, da Lei n° 9.933/1999).

8. Veja-se que a multa foi aplicada no valor de R$ 37.440,00, enquadrando-se, pois, nos padrões elencados pelo do art. 9o, caput, da Lei 9.933/99.

9. Se de fato a multa não foi aplicada no mínimo, é inegável estar muito abaixo do máximo, não se revelando desproporção entre a infração apontada e o valor de multa fixada, tampouco ilegalidade ante a divergência de valores aplicados em casos análogos eis que, repise-se, foram observados os padrões legais.

10. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001660-89.2018.4.03.6111 , Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 22/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DADOS: 28/08/2019).

Nesse passo, consoante a leitura dos dispositivos legais que regem a matéria não se verifica afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, tendo a multa aplicada obedecido o limite do quantum previsto no inciso I, do artigo 9o, da Lei no 9.933/99, não havendo ilegalidade em sua fixação, tendo sido observados os elementos constantes do 1o§ do artigo 9o da Lei no 9.933/99, in verbis :

"Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

§ 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

I - a gravidade da infração; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

II - a vantagem auferida pelo infrator; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; (Redação dada pela Lei no 12.545, de 2011).

IV - o prejuízo causado ao consumidor; e (Incluído pela Lei no 12.545, de 2011).

V - a repercussão social da infração.”.

Vale ressaltar ser a margem de discricionariedade conferida pela lei ao INMETRO na imposição das multas, justificadora da existência de diferenças de fixação dos valores nas diversas autarquias estaduais, bem como entre produtos distintos.

Desnecessária, também, a existência de decreto regulamentador para o estabelecimento da multa ora aplicada, tenha em vista que todos os aspectos imprescindíveis à fixação de multas estão suficientemente descritos nas disposições que fundamentaram as sanções impostas.

Importa destacar ter a Lei n.o 9.933/99 atribuída competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente à metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços.

Dessa forma, o Regulamento Técnico Metrológico em que se baseou a lavratura do auto de infração foi expedido por órgão competente para seu regulamento normativo, não havendo ilegalidade.

Nessa senda, a Portaria no 248/2008, do INMETRO, que regulamentou a Lei no 9.933/99, foi expedida por órgão competente para sua regulamentação normativa. Importa destacar que referido instrumento normativo em nada inovador na ordem jurídica, tendo previsto, dentro dos limites ditados pela Lei 9.933/99, como infrações e deliberações.

Consigne-se, além disso, constituírem os atos normativos infralegais instrumentos adequados à previsão das questões técnicas referentes ao cumprimento, pelos administrados, do disposto na legislação de regência do tema, tendo-se em vista a necessidade de conhecimentos técnicos específicos para sua elaboração e a necessidade constante de atualização de seus termos.

Além disso, a legalidade dos atos normativos expedidos pelo CONMETRO e pelo INMETRO, referente às infrações cometidas no âmbito de suas atuações institucionais foi reconhecida, pelo STJ, na sede de recurso submetida à sistemática dos repetitivos, nos termos do acórdão abaixo colacionado:

"ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - CONMETRO E INMETRO - LEIS 5.966/1973 E 9.933/1999 - ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA - CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES - PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES - TEORIA DA QUALIDADE. 1. Inaplicável a Súmula 126/STJ, porque o acórdão decidiu a querela aplicando as normas infraconstitucionais, reportando-se en passant aos princípios constitucionais. Somente o fundamento diretamente firmado na Constituição pode ensejar recurso extraordinário 2. estão incluídas as normas de legalidade as expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de apresentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque são esses órgãos dotados de competência legal pelas Leis. 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais. Súmulas do STJ. 3. Essa sistemática normativa tem como objetivo maior o respeito à dignidade humana e a harmonia dos interesses envolvidos nas relações de consumo, dando aplicabilidade a ratio do Código de Defesa do Consumidor e efetividade à chamada Teoria da Qualidade. 4. Recurso especial conhecido e fornecido. Acórdão sujeito às disposições previstas no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008-STJ.

(REsp 1102578/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009).

Impende asseverar ter a Lei n.o 9.933/99 definida suficientemente como condutas puníveis (art. 7o), nelas incluídas as ações/omissões relativas às obrigações instituídas pela própria lei e pelos atos expedidos pelo CONMETRO e pelo INMETRO, as sanções cabíveis (art. 8o) e as cláusulas para sua aplicação (art. 9o), tendo sido relegadas os atos normativos infralegais a procedimento do procedimento administrativo e previsão dos pormenores de caráter técnico/metrológico, que devem ser seguidos pelos administrados.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal. Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS IMPOSTAS PELO INMETRO. ILEGALIDADE DAS PORTARIAS. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULADOR. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os atos normativos expedidos pelo CONMETRO e pelo INMETRO acerca de infrações cometidas no âmbito de suas atuações institucionais e das respectivas deliberações já tiveram sua legalidade reconhecida pelo STJ, em recurso submetido à sistemática de repetitivos - REsp 1.102.578/MG.

2. A nova redação trazida ao art. 7o da Lei 9.933/99 pela Lei 12.545/11 em nenhum momento exclui a competência das entidades fiscalizadoras para regulamentos sobre matéria, principalmente no que tange à imposição de obrigações de cunho técnico e à incidência de deliberações em caso de descumprimento.

3. As portarias se inserem no campo normativo, revestindo-se de legalidade para constituir os atos infratores. A ausência de decreto regulamentador, por si só, não invalida os termos das portarias em vigor. Reconhecida a legalidade dos atos normativos, fica atestada a correspondente legalidade da exigibilidade das multas administrativas pelo INMETRO. Súmulas do STJ e desta Corte.

4. Quanto à coleta de comunicação acerca das perícias, foi comprovada pela parte embargada, com a junta do procedimento administrativo fiscal. Ou seja, um agravante, deixou de comprovar sua alegação, ônus que lhe cabe.

5. Agravo interno desprovido.".

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003495-88.2018.4.03.6119 , Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 11/12/2023, Intimação via sistema DADOS: 15/11/2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INMETRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. LEI 9.933/1999. AUSÊNCIA DE DECRETO REGULADOR. NULIDADE AUSENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Assente na documentação o entendimento quanto a ser válida a aplicação de multa pelo INMETRO, pois suas portarias decorrem de disposição legal, não se cogitando de falta de regulamentação da Lei 9.933/1999.

2. Validade do auto de infração 1666558, lavrado pelo INMETRO que aplicou multa, com fundamento nos artigos 8o e 9o da Lei 9.933/1999.

3. Apelação desprovida."

(TRF-3, Terceira Turma, AC de n.o 00081190620154036110 , Des. Fed. Carlos Muta, e-DJF3 de 03/05/2017).

"TRIBUTÁRIO. INMETRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PA. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA. CONMETRO E INMETRO - LEI 9.933/99 ATOS NORMATIVOS REFERENTES À METROLOGIA LEGALIDADE.

1. A embargante não comprovou a condição de impenhorabilidade dos bens, limitando-se ao campo das denúncias, além disso, como é de bem ver os bens penhorados podem ser substituídos a qualquer tempo, nos termos do artigo 15 da Lei no 6.830/80, ressaltando que sem a garantia do Juízo não seria possível interpor estes embargos, nos termos do artigo 16 do mesmo Diploma Legal, razão pela qual deve ser mantida a penhora.

2. A CDA respeita todas as exigências constantes dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei no 6.830/80 e foram apresentados os processos pertinentes aos artigos 202 e 203 do CTN, restando, portanto, todos os requisitos legais atinentes à formalização da dívida ativa, pois indicam de forma a origem da multa administrativa, os números dos processos administrativos, documento de origem Auto(s) de Infração e o fundamento legal da multa imposta: multa imposta com fundamento no artigo 8o da Lei no 9.933/99 por infração ao disposto no art. 2o da Portaria no 177/98 e art. 1o da Portaria 243/93 ambas do INMETRO (fls. 21/24).

3. A ausência do processo administrativo não excluiu a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, uma vez que foi instruída nos termos do parágrafo 1o, do art. 6o, da LEF, que descreve que o único documento que deve acompanhar a petição inicial da execução fiscal é o CDA.

4. A Lei no 9.933/99 atribui competência ao Conmetro e ao Inmetro para expedição de atos normativos e regulamentos técnicos concernentes à metrologia e avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao Inmetro poder de polícia para analisar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas.

5. O artigo 2o estabelece que cabe ao Conmetro e ao Inmetro (em determinadas áreas) expedir atos normativos e regulamentos técnicos, nos campos da Metrologia e de Avaliação de Conformidade de produtos, de processos e de serviços, de forma que o Regulamento Técnico Metrológico que embasou a lavratura dos autos de infração apresenta conformidade legal, por quanto expedido por competente para regulamentação normativa.

6. Não fere o princípio da legalidade o fato de a lei apresentar a posterior normatização administrativa detalhes técnicos que, por necessitarem de conhecimento técnico-científico apurado, revisões de atualização constante, uma vez que não se trata de inovação, mas sim adequação à execução concreta com o objetivo de conferir à norma uma maior efetividade. Assim, não há que se falar em ausência de regulamentação.

7. A insurgência do embargante contra a cobrança da multa carece de fundamento, já que a intenção do legislador de fixar o percentual da multa, é desestimular o inadimplemento do contribuinte. Assim, se o pagamento do débito tributário não foi efetuado dentro do prazo estipulado pela administração, a fixação da multa em 20% não caracteriza confisco, uma vez que foi exigida dentro do limite da legalidade. 8. Pelo desprovido."

(TRF-3, Quarta Turma, AC de n.o 00010935220054036127 , Des. Fed. Marcelo Saraiva, e-DJF3 de 16/02/2017).

Dessarte, violado o parâmetro quantitativo mediante a aplicação dos critérios objetivos prescritos pelas leis e regulamentos a que se submete a embargante, é de rigor o reconhecimento da regularidade da imposição da multa.

Nesse sentido, foram julgados dessa Sexta Turma. Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALORAÇÃO DA MULTA: MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUDICIÁRIO ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE, EM QUE SE INSERE A PROPORCIONALIDADE. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O auto de infração indica claramente a tipificação da conduta, bem como o laudo de exame quantitativo dos produtos pré-medidos, que indica a reprovação pelos descontos da mídia, com a informação dos dados aferidos.

2. O parecer exarado no processo administrativo, no 1191/15, indicou que a autuada não contestou a materialidade da infração e que é reincidente, o que constitui agravante à coincidência. Consta da homologação do auto de infração, que a coincidência foi incluída nos termos do art. 8o, II, e 9, I, da Lei no 9.933/99.

3. Interposto recurso, parecer do INMETRO destacou que a recorrente é "altamente reincidente, e as multas aplicadas apesar de seu caráter punitivo e educativo, objetivando fornecer ao infrator o conhecimento de que a conduta em que foi incursa é reprovável e lesiva à ordem econômica, não tem alcançado seu objetivo, pois autuada ao invés de rever seus processos para evitar que o consumidor seja prejudicado, utilizado exclusivamente para procrastinar o feito, pois do ônus das irregularidades não se desimcumbiu. Escclareceu, ainda, que a reprovação pelo classificados da médica se trata de aspecto negativo ainda maior, pois caracteriza falha sistêmica, que "lesa consumidor de pouco em pouco mas ao final, cumulativamente, em grande quantidade...".

4. Negado provimento ao recurso, a multa foi mantida no valor de R$ 13.640,00 valor que não se revela exorbitante e está dentro da margem incluída pela Lei 9.933/99. Antecedente desta Corte.

5. A escolha da sanção mais adequada ao caso concreto, assim como a valorização da multa administrativa dentro dos limites permitidos no ordenamento, insere-se no âmbito do mérito administrativo, cujas apreciações pelo Judiciário ficam restringidas a sua legalidade - incluída aqui a proporcionalidade da medida. Precedentes.

6. Negado provimento ao agravo interno.".

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001560-72.2017.4.03.6143 , Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 03/11/2022, DADO DJEN: 16/03/2022).

"ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. INMETRO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. MULTA. LEGALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, as alegações trazidas pela parte agravante não se resolvem no acolhimento do recurso.

2. Nulidade dos autos de infração afastados. Inexistência de erros no preenchimento do Quadro Demonstrativo para Estabelecimento de Penalidade. Percentual de desvio padrão apurado sobre o conteúdo nominal e não sobre a média mínima aceitável, assim não há que se falar em correção da preenchimento do quadro.

3. Não foram demonstradas irregularidades no preenchimento do Quadro Demonstrativo com o propósito de tornar nulo o documento. Ausência de comprovação da ocorrência de prejuízo efetivo. A apelante foi regulamentada das decisões administrativas, tendo inclusive apresentada defesa e recurso administrativo, o que denota conhecimento dos fatos que foram imputados e plenas condições de exercício de sua defesa técnica.

4. Afastada a nulidade da aplicação da multa por ausência de motivação e fundamentação. As normas metrológicas possuem natureza técnica, e assim o resultado obtido no exame pericial quantitativo não dá margens para interpretações subjetivas. A decisão administrativa informa que para a aplicação da multa são levadas em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica da empresa, seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor. A fundamentação/motivação apresentada no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada.

5. O ato administrativo exercido pelas autarquias fiscalizadoras encontra amparo no poder discricionário relacionado à administração pública e, desde que resguardados os demais princípios que a regem, devem ser preservados.

6. A revisão judicial só é cabível caso as decisões administrativas se mostrem exorbitantes, desproporcionais ou desarrazoadas, ou que não se apuram neste feito.

7. Agravo interno não fornecido.".

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005392-59.2018.4.03.6182 , Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 31/01/2022, DJEN DATA: 03/02/2022).

In casu , cuida-se de imprecisão na pesagem de produto amplamente comercializado, apresentando o caráter grave, por quanto o prejuízo é de repercussão inestimada ante a quantidade indeterminada dos consumidores.

Cumpre ressaltar, ainda, o disposto no § 1o do artigo 9o da Lei no 9.933/99, o qual exigência à autoridade competente, para a aplicação da multa, levar em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica do infrator, seus antecedentes e os prejuízos causados ao consumidor, não havendo previsão determinando a observação do valor ou da quantidade do produto fiscalizado.

No caso dos automóveis, trata-se de empresa reincidente, circunstância de agravamento da infração, nos termos do art. 9o, § 2o, inciso I, da lei instituidora das regras ora aplicadas, o que foi levado em consideração pela autoridade.

Assim, constata-se que não existe dependência no ato administrativo de imposição de negociação ao embargante, motivado de acordo com as situações expostas no decorrer do procedimento administrativo.

Além disso, o disposto no artigo 9o demonstra ser razoável o montante aplicado, especialmente quando se leva em conta o valor da multa imposta ao embargante muito inferior ao teto previsto na Lei de Regência - R$ 1.500.000,00.

Nesses termos, de rigor a manutenção da multa imposta..”

Verifica-se que a decisão atacada não comporta reforma.

A decisão agravada examinou as alegações aduzidas na apelação, repisadas no presente recurso, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, do qual resultou, dentro do campo de discricionariedade da Administração Pública, a imposição da penalidade de multa, obedecidos os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A embargante, em verdade, traz meras suposições, sem trazer aos autos informações aptas a confirmar suas alegações.

No referente à utilização do jato de ar para limpeza da embalagem do produto periciado também se constata ter sido afastada a alegada inadequação de sua utilização, tendo em vista que seu uso se limita à retirada de resíduos externos da embalagem antes da pesagem, a qual ocorre com o produto lacrado, não tendo a embargante trazido elementos aptos a infirmar o decisum nesse ponto.

Vale ressaltar, no tocante ao acesso da embargante ao produto fiscalizado, não haver qualquer ilegalidade na necessidade de agendamento prévio, à vista do local ser utilizado para o armazenamento de diversos outros produtos, inclusive de outras empresas, os quais devem ser resguardados.

Nesses termos, não se afigura razoável o livre acesso aos locais de armazenagem sem prévio requerimento, tampouco que tal acesso deva ser franqueado de maneira imediata.

Ademais, à embargante é garantido acesso ao produto fiscalizado por ocasião da perícia, momento em que pode formular seus questionamentos acerca do estado de conservação do produto.

No tocante à alegada necessidade de intervenção do Poder Judiciário no poder discricionário da administração, também se constata terem sido devidamente examinadas as alegações da embargante no tocante à questão.

Com efeito, não tendo sido demonstrada a inobservância dos parâmetros legais pela administração, não cabe ao Poder Judiciário interferir na penalidade aplicada, a qual se encontra inserida nas modalidades aplicáveis, dentro dos limites de valor explicitados pela legislação de regência.

Constata-se, em verdade, não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO INMETRO. ARGUMENTOS DA APELAÇÃO REPISADOS. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO AO LOCAL DE ARMAZENAGEM DO PRODUTO FISCALIZADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JATO DE AR. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada examinou as alegações aduzidas na apelação, repisadas no presente recurso, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo, do qual resultou, dentro do campo de discricionariedade da Administração Pública, a imposição da penalidade de multa, obedecidos os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. À embargante é garantido acesso ao produto fiscalizado por ocasião da perícia, momento em que pode formular seus questionamentos acerca do estado de conservação do produto. Não há qualquer ilegalidade na necessidade de agendamento prévio, à vista do local ser utilizado para o armazenamento de diversos outros produtos, inclusive de outras empresas, os quais devem ser resguardados.

3. No tocante à alegada necessidade de intervenção do Poder Judiciário no poder discricionário da administração, também se constata terem sido devidamente examinadas as alegações da embargante no tocante à questão. Não tendo sido demonstrada a inobservância dos parâmetros legais pela administração, não cabe ao Poder Judiciário interferir na penalidade aplicada, a qual se encontra inserida nas modalidades aplicáveis, dentro dos limites de valor explicitados pela legislação de regência.

4. Afastada a alegação de inadequação da utilização do jato de ar para limpeza da embalagem do produto periciado, tendo em vista que seu uso se limita à retirada de resíduos externos da embalagem antes da pesagem, a qual ocorre com o produto lacrado, não tendo a embargante trazido elementos aptos a infirmar o decisum nesse ponto.

5. Não havendo nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotam-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão